Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727332-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CARINA FONSECA DE MELO FAUSTO APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por MARIA CARINA FONSECA DE MELO FAUSTO em face da sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo ora apelado, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA - CEUB, em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido formulado na lide principal para constituir, de pleno direito, o documento que ampara a inicial em título executivo judicial. Por outro lado, julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pela ré. Compulsando os autos, verifica-se que o apelado impugnou, em suas contrarrazões recursais (ID 55828162 - Pág. 4), a concessão da gratuidade de justiça deferida na origem, sob o argumento de que a recorrente não demonstrou sua hipossuficiência nos autos com documentação atualizada, no entanto, mesmo assim o benefício foi deferido - em primeiro grau - apesar da impugnação apresentada no Juízo a quo pelo recorrido. Assim, tendo em vista que os elementos já juntados aos autos não se mostraram conclusivos quanto ao benefício da gratuidade de justiça, foi concedido prazo à parte apelante, em duas oportunidades, para que juntasse documentos comprobatórios sobre sua situação de hipossuficiência, sob pena de revogação do benefício (ID 56242117 e 57304894). Todavia, os extratos bancários colacionados pela apelante (ID 56425690), denota-se uma movimentação financeira incompatível com o benefício concedido, pois em 06/12/2023 houve um saldo em conta corrente no valor de R$ 19.900,00, assim como em 29/01/2024 houve um saldo no valor de R$ 14.400,00 e em 14/02/2024 houve um saldo em conta corrente no valor de R$ 12.000,00. Ademais, nem mesmo a alegação de que a movimentação - da conta bancária - seria pertencente ao seu irmão contradiz a impugnação da gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões de apelo (art. 100 do CPC), haja vista que tal situação desvirtua transações financeiras realizadas em conta bancária, sistema financeiro, portanto tal irregularidade não pode ser aceita em juízo. Além disso, a apelante não deu cumprimento - a contento - as determinações formuladas nas decisões desta Relatoria, ou seja, não apresentou a declaração do exercício 2023 e ano-calendário 2022. No caso, constata-se que a apelante recolheu o preparo recursal concomitantemente à interposição da apelação, porém tal fato não tem aptidão para revogar automaticamente a gratuidade de justiça deferida na origem, ou melhor, a incompatibilidade do recolhimento do preparo recursal é com o pedido e não com a revogação. Nesse sentido, confira: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, somente perdendo a eficácia a decisão deferitória do benefício em caso de expressa revogação pelo juiz ou Tribunal (AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015). Não obstante isso, conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão e manutenção do benefício da justiça gratuita a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa, consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar ou revogar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência ou quando a parte pleiteante não apresentar elementos suficientes para embasar o benefício (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Nesse passo, embora a gratuidade de Justiça tenha sido concedida no juízo de origem (ID 20196879), a atualização do material probatório desaprova a manutenção do benefício, condição que afasta a permanência do beneplácito (art. 99, § 2o, CPC). Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, inexistente nos autos documentação capaz de alicerçar a manutenção do benefício, bem como não demonstrada ou juntada documentação suficiente para esclarecer o assunto, impõe-se a revogação do benefício. Diante do exposto, acolho o pedido de REVOGAÇÃO do benefício da justiça gratuita outrora deferida à apelante. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator